Tribunal: TJDFT
Processo: 0724289-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0724289-49.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: THALLIAN DOS SANTOS SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Ao acórdão 1.765.136, proferido por esta 2a Turma Criminal (ID 52179198), já foram opostos embargos de declaração, em 17.10.2023 (ID 52485569). Estes novos embargos são reiteração dos anteriores, inclusive com mesma data, evidenciando mero erro material na sua interposição. Assim, não preenchendo os requisitos de admissibilidade, não conheço do recurso. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator